Tribunal: TJBA
Processo: 0500321-50.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500321-50.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANO RIBEIRO BASTO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ADVOGADO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por ADRIANO RIBEIRO BASTO JÚNIOR, classificado na 10ª posição em concurso público para o cargo de ADVOGADO regido pelo Edital nº 001/2010, determinando sua convocação, nomeação e posse. O concurso inicialmente ofertava 03 vagas, mas a Lei nº 1054/2010 expandiu o quadro para 15 vagas. O autor alegou preterição arbitrária em virtude da manutenção de servidores precários nos quadros da Administração Municipal, expansão do número de vagas e desistência de candidatos melhor classificados. O apelado já fora nomeado e encontra-se exercendo o cargo
, sub judice
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a aprovação em concurso público fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, em contexto de preterição arbitrária e imotivada caracterizada pela manutenção de servidores precários, criação de novas vagas por lei e desistência de candidatos melhor classificados, gera direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada caracterizada por comportamento que revele inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame.

4.

A criação de 15 vagas por lei durante a validade do concurso, a desistência de dois candidatos melhor classificados e a ocupação de cargos por comissionados em desvio de função configuram preterição arbitrária e imotivada, burlando a exigência constitucional do concurso público.

5.

A Administração Pública não pode preencher vagas permanentes com contratações precárias ou terceirização em detrimento de candidatos aprovados em concurso válido, constituindo desvio de finalidade incompatível com os princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas convola-se em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada através da manutenção de servidores precários, criação de novas vagas por lei e desistência de candidatos melhor classificados.

2 A ocupação de cargos permanentes por comissionados em desvio de função ou terceirização de atividades inerentes ao cargo público, em detrimento de candidatos aprovados em concurso válido, configura preterição arbitrária vedada pelo ordenamento constitucional.

3. A criação de vagas por lei durante o prazo de validade do concurso, aliada à manutenção de contratações precárias para o mesmo cargo, revela inequívoca necessidade da Administração e caracteriza comportamento incompatível com os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, II e IX, da Constituição Federal; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Art. 183 do CPC

Jurisprudência relevante citada:
Tema 784 de Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI); Súmula 15 do STF; ADI 6.331/PE; ARE 1480637 MG; RE 1475651 SE; Súmula 279/STF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500321-50.2017.8.05.0039
, em que figura como APELANTE o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como APELADO ADRIANO RIBEIRO BASTO JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora